Tribunal: TJDFT
Processo: 0700289-10.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE. CIÊNCIA DA MENORIDADE DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONCURSO DE PESSOAS. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO CONCOMITANTE À PRÁTICA DO CRIME. REINCIDÊNCIA AFASTADA. REGIME PRISIONAL.
O suposto desconhecimento quanto à idade do menor não descaracteriza a prática do crime do artigo 244-B, caput, da Lei no 8.069/90, por não se tratar de pressuposto para sua configuração. Basta a participação do adolescente para que se configure o crime de corrupção de menores, e cabe ao agente fazer prova do seu efetivo desconhecimento da idade do infante, sendo insuficiente a mera alegação, como no caso.
Para o reconhecimento do princípio da insignificância, há que se investigar o grau de ofensividade da conduta do agente frente ao bem jurídico tutelado, o desvalor social da ação e a intensidade de sua culpabilidade, não se aplicando no caso em que a reprovabilidade da conduta, praticada em concurso com um adolescente, é acentuada, possuindo o acusado maus antecedentes, revelando contumácia na senda delitiva e desprezo pelo cumprimento da lei.
Em recurso exclusivo da Defesa, mantém-se o aumento da pena-base inferior ao que decorreria da aplicação do critério jurisprudencial predominante, que adota, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime.
A condenação transitada em julgado no mesmo dia da prática do delito em análise não configura reincidência, uma vez que, segundo o art. 63 do CP e a orientação jurisprudencial, para a reincidência a prática do novo crime deve ser posterior ao trânsito em julgado de condenação por crime anterior.
A análise desfavorável dos antecedentes (duas condenações) penais obsta a fixação de regime prisional mais brando do que o semiaberto (artigos 33, § 3o, do Código Penal).
Apelação parcialmente provida para reduzir a pena.